Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS VERSUS JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS.
1. A competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (artigo 43, do CPC), situações não verificadas na espécie.
2. Se foi oferecida e recebida a denúncia pelo Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a publicação posterior da LC no 958/2019, que definiu novos limites físicos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, não altera a competência inicial, que no caso é territorial, portanto relativa e prorrogável, sendo forçoso reconhecer sua perpetuação em relação ao juízo suscitado.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.